Tribunal: TJMT
Processo: 1024423-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024423-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADONIRAN DE MENESES MOURA - CPF: 807.682.101-00 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE PAULA - CPF: 941.197.911-49 (AGRAVANTE), RONAN DE PAULA CAMPOS - CPF: 053.847.321-56 (AGRAVADO), CRISTIEYDE PAULA CAMPOS - CPF: 011.213.851-92 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA JOSÉ DE PAULA - CPF: 229.548.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RESSARCIMENTO DE BENFEITORIAS E VALIDADE DE ACORDO SOBRE VEÍCULO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. LIMITAÇÕES INSTRUTÓRIAS
DA AÇÃO
. DECISÃO MANTIDA
.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de inventário que determinou o repasse proporcional dos aluguéis das kitnets aos herdeiros. O
agravante
pleiteia o ressarcimento integral de despesas com reforma do imóvel deixado pela falecida e o reconhecimento da validade de acordo particular sobre a entrega de automóvel em compensação parcial das benfeitorias realizadas.

II. Questão em discussão

Verificar
a possibilidade de reconhecimento de direito ao reembolso integral de despesas efetuadas com a reforma de imóvel pertencente ao espólio, diante da alegação de benfeitorias não totalmente ressarcidas
e
a validade de pacto firmado com a falecida
para entrega de veículo automotor, questionada pelos demais herdeiros quanto à autenticidade da assinatura e à ausência de formalização adequada
, bem como
a destinação dos aluguéis percebidos exclusivamente pelo agravante após o óbito da genitora.

III. Razões de decidir

O contrato apresentado pelo agravante carece de especificidade quanto às atividades executadas, inviabilizando a aferição do montante efetivamente despendido nas benfeitorias alegadas.

Os comprovantes de transferências bancárias não demonstram nexo direto com os serviços de reforma,
inviabilizando
o reconhecimento de reembolso integral.

A instrução probatória limitada do inventário exige que apenas despesas devidamente comprovadas sejam consideradas para fins de reembolso.

Quanto ao acordo relativo ao veículo, há impugnação da autenticidade da assinatura da falecida, inviabilizando o reconhecimento da validade do ato jurídico sem a realização de perícia técnica, incabível na via estreita do inventário.

Em relação aos aluguéis recebidos exclusivamente pelo agravante, impõe-se sua compensação no cálculo do quinhão hereditário ou na dedução de eventuais valores devidos a título de benfeitorias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

No inventário, somente as despesas devidamente comprovadas por documentação idônea podem ser objeto de reembolso a título de benfeitorias.

A validade de acordo celebrado com pessoa falecida que é impugnado por ausência de assinatura autêntica não pode ser reconhecida sem perícia grafotécnica, a qual demanda ação autônoma.

Aluguéis percebidos exclusivamente por herdeiro após o óbito do autor da herança devem ser compensados com seu quinhão ou com eventuais valores reclamados a título de ressarcimento
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

de decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Inventário Litigioso, determinou o repasse dos aluguéis das kitnets aos herdeiros, proporcionalmente.

O agravante alega que residia com a mãe (falecida) que possuía imóvel composto por casa, quitinete e salão comercial, além de um automóvel.

Diz que quando ela ainda era viva e mesmo depois do óbito, arcou com diversas despesas com a reforma dos bens, que totalizaram aproximadamente R$62.239,64, razão pela qual ela (mãe) transferiu a ele um automóvel avaliado em R$30.000,00, e com isso assumiu todas as despesas com a manutenção do veículo além das multas e impostos pendentes.

Afirma que há prova testemunhal e documental comprovado a existência e a execução do negócio.

Argumenta que ao limitar o ressarcimento dos gastos que teve, à apenas parte das despesas comprovadas, ignora-se o princípio fundamental da vedação ao enriquecimento sem causa dos agravados.

Requer
que seja
reconhecido o direito ao ressarcimento integral das despesas realizadas e a validade do acordo referente à transferência do automóvel.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
302574390
)
.

Na Contraminuta, os agravados sustentam que
o suposto contrato de prestação de serviço para manutenção do imóvel não segue as formalidades legais e apresenta os serviços de forma genérica.

Questionam a autenticidade da assinatura da falecida no termo de acordo, apontando discrepância em comparação com a constante em sua CNH.

Afirmam que o agravante é réu em diversos processos criminais por estelionato, o que levantaria suspeitas sobre a veracidade dos documentos apresentados.

Argumentam
que as despesas com o funeral foram pagas com o dinheiro da falecida e de todos os herdeiros, e que as despesas com o veículo foram custeadas pela própria falecida.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
insurge-se
contra
a decisão que determinou o repasse proporcional dos aluguéis das kitnets aos herdeiros.

Pleiteia a restituição integral das benfeitorias realizadas no imóvel pertencente ao espólio, bem como o reconhecimento da validade do acordo firmado com a falecida, relativo à entrega de um automóvel como forma parcial de pagamento das referidas melhorias.

Consta dos autos contrato
de prestação de se
rviço

entre o agravante
e o contratado Vicente
Shoite
Ito Filho

(Id.

301659353
)
, o
corre que o referido
documento
possui redação genérica e não descreve de forma precisa as atividades contratadas, dificultando a aferição das intervenções efetivamente executadas no bem inventariado.

Além disso, os comprovantes de transferências bancárias anexados não demonstram de maneira inequívoca que os valores transferidos dizem respeito aos serviços contratados. A ausência de vínculo direto entre os pagamentos e as benfeitorias alegadas inviabiliza o reconhecimento do direito à restituição integral pretendida.

Ressalta-se que
o procedimento de inventário possui natureza delimitada, não admitindo instrução probatória extensa. Nessa perspectiva, apenas as despesas comprovadas por documentação idônea podem ser consideradas para eventual reembolso.

Quanto ao acordo envolvendo o automóvel, os herdeiros impugnam a autenticidade da assinatura atribuída à falecida, apontando divergência em relação à constante de sua Carteira Nacional de Habilitação. Tal alegação, por si, já compromete a validade do
ajuste, pois a veracidade da assinatura constitui requisito essencial à existência do ato jurídico.

Considerando-se que o inventário não admite perícia grafotécnica nessa fase processual, a controvérsia deve ser resolvida em demanda autônoma, não sendo possível reconhecer, neste momento, a eficácia do pacto que prevê a transferência da propriedade do veículo ao agravante.

Por fim,
referente
aos aluguéis
percebidos após o óbito da genitora, observa-se que o agravante permaneceu na posse do imóvel e continuou a receber os valores oriundos da locação das unidades. Assim, tais quantias devem ser abatidas do valor eventualmente reconhecido a título de benfeitorias ou, se superiores, deduzidas de seu quinhão hereditário.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025